Tribunal: TCU
Processo: 043.130/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1956/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.130/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leticia Andrade de Oliveira (XXX.726.809-XX); Leticia Ribeiro Pereira Moreira (XXX.801.157-XX); Luciana Melo de Maracaba (XXX.309.983-XX); Luciano Correa Jatoba (XXX.932.467-XX); Lucio Bezerra Monteiro (XXX.599.344-XX); Luis Antonio Moreli (XXX.437.178-XX); Luis Fernando Almeida de Aguiar (XXX.211.701-XX); Luiz Carlos da Rocha Cunha (XXX.894.602-XX); Luiz Henrique Faria Soares (XXX.861.954-XX); Marcela da Silva Pereira (XXX.634.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.